Tribunal: TJMT
Processo: 1032863-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1032863-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA VALORADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pelo requerente contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) vítima ameaçada para entregar o celular, avaliado em R$ 500,00; (ii) prisão em flagrante do requerente logo após os fatos, em posse da motocicleta e do bem subtraído; (iii) vítima que narrou em juízo ter sido abordada com truculência e grave ameaça; (iv) depoimento da vítima corroborado pelos relatos dos policiais militares; (v) presença da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).
3. Requerimentos: (i) desclassificação da imputação de roubo majorado para furto; (ii) absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (iii) superação da Súmula 231/STJ e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há elementos probatórios aptos a demonstrar o emprego de grave ameaça à pessoa para justificar a condenação por roubo; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) a viabilidade de superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No crime de roubo, geralmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e encontra amparo em outros elementos de convicção constantes dos autos.
6. Deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo se a prova judicializada evidencia a utilização de grave ameaça à pessoa para a subtração do celular da vítima.
7. É inviável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstâncias que descaracterizam qualquer juízo de mínima ofensividade da conduta.
8. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e manteve a Súmula 231 do STJ.
9. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO
10. Ação revisional improcedente.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, art. 157, § 2o, II; CP, art. 65, I; CF, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158, HC n. 98.152/MG; STJ, Súmula 231; Tema 190; HC n. 941.083/DF, AgRg no HC n. 739.630/RS, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032863-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), NELSON DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.631.221-42 (REQUERENTE), 4a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DOS SANTOS PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA VALORADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.

AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada pelo requerente contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa.

2. Fatos relevantes:

(i)

vítima ameaça
da
para entregar o celular, avaliado em R$ 500,00;
(
ii
)
prisão em flagrante do requerente logo após os fatos, em posse da motocicleta e do bem subtraído;
(
i
ii
)
vítima que narrou em juízo ter sido abordada com truculência e grave ameaça;
(
i
v
)
depoimento da vítima corroborado pelos relatos dos policiais militares;
(v)
presença da atenuante da menoridade relativa
(CP, art. 65, I).

3. Requerimentos:

(i)
desclassificação da imputação de roubo majorado para furto;
(
ii
)
absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância;
(
iii
)
superação da Súmula 231/STJ e redução da
pen
a
abaixo do mínimo legal
em razão da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há elementos probatórios aptos a demonstrar
o emprego de
grave ameaça
à pessoa
para justificar a condenação por roubo;
(
ii
)
a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;
(
iii
)
a viabilidade de superação da Súmula 231/STJ
e a
redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No crime de roubo,
geralmente cometido na clandestinidade
, a palavra da vítima assume especial importância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e encontra amparo em outros elementos de convicção constantes dos autos.

6.
Deve ser mantida a condenação
pelo crime de roubo
se a prova judicializada
evidencia
a utilização de grave ameaça à pessoa para a subtração do celular da vítima.

7
.
É i
nviável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
à pessoa
,
circunstâncias que
descaracteriza
m
qualquer juízo de mínima ofensividade da conduta.

8. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e manteve a Súmula 231 do STJ.

9. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Ação revisional improcedente
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art.
155, art.
157, § 2o, II; CP, art. 65, I; CF, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 158,
HC
n. 98.152/MG
; STJ, Súmula 231; Tema 190;
HC
n. 941.083/DF,
AgRg
no
HC
n. 739.630/RS,
REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Turma
:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Nelson Douglas Oliveira da Silva
,
com fundamento
no artigo 621, I, do Código de Processo Penal

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
,
nos autos da ação penal
n.
0002676-50.2016.8.11.0042
,
que o condenou pela prática do
crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, no regime
semiaberto
,
e
13 (treze) dias-multa
.

A condenação transitou em julgado em
07/outubro/2019
, sem recurso das partes

(id.
316565853
).

Na
presente ação revisional, o requerente pretende
a desclassificação da imputação de roubo majorado para o delito de furto, sustentando a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar que o agente se utilizou de grave ameaça ou violência
à pessoa
na subtração do bem
.
Como

consequência
lógica
,
pleiteia a absolvição
pela atipicidade da conduta,
com fundamento no princípio da insignificância.

Em caráter subsidiário, o
requerente
postula a
readequação da dosimetria da pena, com
a
superação
da S
ú
mula 231 do Superior Tribunal de Justiça e a

redução da reprimenda
provisória
em
razão

da atenuante da menoridade relativa
(CP, art. 65, I)
, em observância a
o princípio constitucional da individualização da pena (id. 316493896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id.
323136352
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Infere-se dos autos que o requerente
Nelson Douglas Oliveira da Silva

foi denunciado pela prática do crime de
roubo majorado
(
CP,
art.
157, § 2o, II
), conforme narrativa acusatória transcrita a
seguir
:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial (IP N. 2676-50.2016.811.0042, Código 427353), que no dia 26 de janeiro de 2016, por volta de 2h00min, na rua 45, no bairro CPA I1l, setor IV, nesta Capital, os denunciados acima qualificados, agindo em comunhão de ações e desígnios, previamente justados, abordaram a pessoa de Miriam dos Santos Pereira e, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, um aparelho celular, marca BLU, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a lesada.

A seguir, a vítima comunicou o fato à
Polícia
Militar através do telefone de emergência 190 (CIOSP) e informou, também, o número da placa da
motocicleta
que os denunciados usaram no assalto, então, policiais militares que realizavam rondas de rotina no sobredito bairro foram comunicados do fato delituoso, o que culminou na prisão em flagrante dos denunciados e na recuperação da res furtiva (...)
”

(
id.
316493898
).

A pretensão punitiva foi julgada procedente, e o requerente foi condenado à pena de
0
5 (cinco) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
(id.
316565852
).

Nesta
ação revisional,
o requerente pretende
a desconstituição da sentença condenatória, sob o argumento de que
não
teria sido comprovado que os agentes se utilizaram de grave ameaça
à pessoa para a subtração da coisa
, circunstância que conduz
iria
à desclassificação da conduta para o crime de furto
(CP, art. 155)
e, consequentemente,
à
absolvição pela aplicação do princípio da
insignificância
, haja vista o
pequeno
valor da
res furtiva
.

O pleito não comporta acolhimento.

P
ara que ocorra a desclassificação do delito de roubo para o de furto, é necessária a comprovação da ausência dos elementos caracterizadores da grave ameaça ou violência. Em outras palavras, a subtração da coisa alheia móvel deve ocorrer sem a utilização de força física contra a pessoa ou sem que haja grave ameaça.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos delitos patrimoniais
,

notadamente aqueles praticados na

clandestinidade
, sem presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume especial
relevância
probatória
,

sobretudo
quando descreve com firmeza a cena criminosa e encontra corroboração nos demais elementos probatórios (STJ,
HC
n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No caso, conforme se de
preend
e da sentença, a vítima
Miriam dos Santos Pereira
re
vel
ou que foi abordada por dois rapazes em uma motocicleta que anunciaram o assalto e levaram o seu celular à força.

Cumpre registrar que, no tocante à tipicidade da conduta imputada, o magistrado sentenciante ressaltou que, em juízo, a vítima narrou de forma clara e contundente
que “
até perdeu a voz com temor com a atitude dos réus
” e “
que eles exigiram a entrega do aparelho com truculência, tendo havido grave a
meaça
”.

Ademais, a palavra da vítima encontra amparo nos demais elementos probatórios colhidos
durante a instrução processual
, em especial os relatos dos policiais militares, os quais confirmaram que o requerente foi preso logo
após
os fatos, em posse da motocicleta descrita pela
ofendid
a
e do celular
subtraído
.

Diante do expos
to, constata-se que a condenação
impugnada
está em sintonia com
a
prova produzida
nos autos
, de modo que se mostra inviável a
desconstituição da coisa julgada baseada na contrariedade à evidência dos autos.

Em
consequência lógica,
revela-se
descabido
o acolhimento da pretensão de reconhecimento da atipicidade material
da conduta
com fundamento no princípio da insignificância.

Isso porque
, a Suprema Corte estabelece que
,
para reconhecer a bagatela
,
é necessária a presença cumulativa d
os seguintes
vetores
:
a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,

DJe
de 5/6/2009).

Dess
a forma
, julgado improcedente o pedido de desclassificação da conduta e mantida a configuração do delito de roubo, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o emprego de grave ameaça
à pessoa
descaracteriza qualquer juízo de mínima ofensividade da
conduta.

A rigor, es
s
e é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual elucida que “
nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
” (STJ,
AgRg
no
HC
n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022).

Por fim, o requerente postula a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
co
m
o objetivo de
reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista
a

presença da atenuante da
menoridade relativa
.

O pedido é improcedente.

Em decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pel
o requerente
, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
improcedente
, preservando a condenação de
Nelson Douglas Oliveira da Silva
pel
a prática do
crime de roubo majorado
, nos exatos termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025